Tribunal: TJDFT
Processo: 0010841-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DE APENAS UM DOS EXECUTADOS. INADEQUAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo por abandono de causa está condicionada à inércia superior a 30 (trinta) dias e à intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

2. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular é inadequada na hipótese de inércia do autor. A conduta a ser adotada é de extinção do processo por abandono de causa, obedecendo-se ao procedimento legal.

3. Apelação provida.